Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE PASSE LIVRE. INTERESSE INDIVIDUAL QUE NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Em se tratando de pretensão de menor que visa a obtenção da segunda via do passe livre, a qual tem o Distrito Federal como parte ré, prevalece a competência do Juízo Fazendário, nos termos do art. 26, da Lei no 11.697/08. Além disso, não se verifica que o menor esteja em condição de risco ou vulnerabilidade, conforme o disposto no art. 98, do ECA, nem, tampouco, que o adolescente se encontra entre as situações elencadas taxativamente no art. 148, do ECA, o que inviabiliza a intervenção da Vara da Infância e Juventude.

2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.